Tribunal: TJMT
Processo: 1025876-28.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025876-28.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 728.601.111-15 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOSE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 728.601.111-15 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE VALOR CREDITADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO PELO CONSUMIDOR. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos, condenou o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, além de impor ao autor a restituição do valor supostamente creditado em sua conta bancária.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, V, do CC, ou o prazo quinquenal do art. 27 do CDC; (ii) saber se a instituição financeira comprovou a existência de contratação válida do empréstimo consignado; (iii) saber se é legítima a determinação de restituição, pelo consumidor, de valor que, embora creditado, foi estornado na mesma data, sem ingresso definitivo em seu patrimônio.

III. Razões de decidir

A controvérsia decorre de relação de consumo, fundada em alegação de defeito na prestação do serviço bancário, razão pela qual se aplica o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, afastando-se a tese de prescrição trienal.

Compete à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, sobretudo diante da alegação de fato negativo pelo consumidor, o que não se satisfaz com meros registros internos ou capturas de tela desprovidas de assinatura ou mecanismo válido de aceite eletrônico.

A ausência de prova idônea da contratação impõe o reconhecimento da inexistência do débito e da ilicitude dos descontos efetuados em benefício de natureza alimentar, legitimando a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

O desconto indevido em proventos previdenciários configura dano moral presumido, dispensando prova específica do prejuízo, sendo adequada e proporcional a indenização fixada na origem.

Demonstrado que o valor do suposto empréstimo foi creditado e estornado na mesma data, sem ingresso definitivo no patrimônio do consumidor, é indevida a determinação de restituição, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do autor provido. Recurso da instituição financeira desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em demandas que discutem empréstimo consignado não contratado, incide o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.

2. A instituição financeira deve comprovar, de forma idônea, a existência da contratação, não se desincumbindo do ônus probatório mediante documentos unilaterais.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.

4. É indevida a restituição, pelo consumidor, de valor que, embora creditado, foi estornado na mesma data, sem ingresso definitivo em seu patrimônio.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 27; CPC, art. 373, II; CC, art. 876.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1000663-13.2019.8.11.0024, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cíveis interpostos pelo
Banco Bradesco S.A.
e
José da Silva Oliveira
, em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Reparação por Danos Morais e Materiais c.c Pedido de Tutela, movida por
Jose da Silva Oliveira
em face do
Banco Bradesco S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para i) declarar a inexistência do Contrato no 481730880 e a inexigibilidade do débito; (ii) ratificar em definitivo a liminar; (iii) condenar o réu à restituição dos valores descontados, no montante indicado de R$ 294,42, com atualização/correção desde os descontos e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (iv) condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção pelo INPC a partir da sentença; (v) condenar o réu ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação; e (vi) determinar que o autor proceda à restituição do valor de R$ 4.500,00 “creditados em sua conta bancária, referente ao crédito do empréstimo”.

Inconformados, ambos recorrem.

Em suas razões, o autor
Jose da Silva Oliveira
afirma que, embora a sentença tenha condenado o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 por dano moral, determinou que o autor restituísse R$ 4.500,00 (valor do empréstimo) como se tivesse sido creditado em sua conta, sustentando a necessidade de reforma do julgado para afastar tal comando.

Assevera ter ido à agência em 09.06.2025 e solicitado o extrato de junho/2023, do qual seria possível constatar que o lançamento de crédito de R$ 4.500,00 efetuado em sua conta foi estornado na mesma data, consoante extrato anexado (id. 336887356 - Pág. 3).

Alega, ainda, que na defesa do banco não haveria menção a crédito de R$ 4.500,00 em sua conta, concluindo que não poderia ser compelido a devolver valor que, segundo sustenta, não recebeu. Ao final, requer o provimento da apelação
exclusivamente
para excluir o item (VI) do dispositivo sentencial (restituição de R$ 4.500,00).

Por sua vez, o
Banco Bradesco S.A.
interpõe recurso alegando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição trienal das parcelas debitadas, nos termos do art. 206, §3o, V do Código Civil e, no mérito, pugna pela reforma do julgado para que sejam afastadas as condenações por danos morais e materiais. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para: (a) reconhecer a prescrição; ou (b) superada a preliminar, reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte autora/recorrida, afastando as condenações por danos morais e materiais impostas ao banco. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pela parte contrária.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem,
trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela, proposta por
Jose da Silva Oliveira
em face do
Banco Bradesco S.A.
, na qual o autor afirmou, em síntese, ter constatado descontos mensais em seu benefício/conta no valor de
R$ 98,14
referente a
empréstimo pessoal
que diz não ter contratado.

Firme nesses argumentos, postulou pela cessação dos descontos, com a consequente declaração de inexigibilidade do contrato/débito, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Extrai-se dos autos, id. 123581238 – de origem, que a Magistrada
a quo
proferiu decisão de tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, destacando que “o extrato bancário demonstra o depósito do valor do empréstimo e o estorno dos valores pelo banco, além do boletim de ocorrência”. Diante disso, determinou que o banco requerido suspendesse, no prazo de 5 dias, a cobrança decorrente do empréstimo pessoal noticiado na inicial, com parcelas no valor de R$ 98,14, fixando multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00, designando, ao final,

audiência de conciliação para o dia 12.09.2023, por videoconferência.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
: (i) declarar a inexistência do Contrato no 481730880 e a inexigibilidade do débito; (ii) ratificar em definitivo a liminar; (iii) condenar o réu à restituição dos valores descontados, no montante indicado de R$ 294,42, com atualização/correção desde os descontos e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (iv) condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção pelo INPC a partir da sentença; (v) condenar o réu ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação; e (vi) determinar que o autor proceda à restituição do valor de R$ 4.500,00 “creditados em sua conta bancária, referente ao crédito do empréstimo”.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões, o autor
Jose da Silva Oliveira
afirma que, embora a sentença tenha condenado o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 por dano moral, determinou que o autor restituísse R$ 4.500,00 (valor do empréstimo) como se tivesse sido creditado em sua conta, sustentando a necessidade de reforma do julgado para afastar tal comando.

Assevera ter ido à agência em 09.06.2025 e solicitado o extrato de junho/2023, do qual seria possível constatar que o lançamento de crédito de R$ 4.500,00 efetuado em sua conta foi estornado na mesma data, consoante extrato anexado (id. 336887356 - Pág. 3).

Alega, ainda, que na defesa do banco não haveria menção a crédito de R$ 4.500,00 em sua conta, concluindo que não poderia ser compelido a devolver valor que, segundo sustenta, não recebeu. Ao final, requer o provimento da apelação
exclusivamente
para excluir o item (VI) do dispositivo sentencial (restituição de R$ 4.500,00).

Por sua vez, o
Banco Bradesco S.A.
interpõe recurso alegando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição trienal das parcelas debitadas, nos termos do art. 206, §3o, V do Código Civil e, no mérito, pugna pela reforma do julgado para que sejam afastadas as condenações por danos morais e materiais. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para: (a) reconhecer a prescrição; ou (b) superada a preliminar, reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte autora/recorrida, afastando as condenações por danos morais e materiais impostas ao banco. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita, em essência, a apreciar a preliminar de prescrição sustentada pelo Banco Bradesco S.A. No mérito, verificar a subsistência da condenação do banco por danos materiais (restituição de descontos), danos morais e consectários, bem como a manutenção da declaração de inexistência do contrato/débito; e, por fim, examinar o ponto específico impugnado pelo autor Jose da Silva Oliveira, que consiste na determinação sentencial para que o autor restitua a quantia de R$ 4.500,00, sob o fundamento de que tal quantia teria sido creditada em sua conta como valor do empréstimo.

Inicialmente, passo à análise da prejudicial de mérito suscitada.

O
Banco Bradesco S.A.
suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição trienal das parcelas debitadas, nos termos do art. 206, §3o, V, do Código Civil.

Contudo, como é cediço, a controvérsia referente aos descontos decorrentes de empréstimo alegadamente não contratado é, por sua natureza, conectada a defeito/falha na prestação do serviço bancário (CDC, art. 14), com pedido de declaração de inexigibilidade, repetição de indébito e indenização por dano moral.

Nessas hipóteses, a jurisprudência brasileira, em larga medida, tem aplicado o prazo quinquenal disposto no art. 27 do CDC, quando se trata de pretensão indenizatória decorrente de fato do serviço, cujo termo inicial deve ser fixado conforme o evento danoso/último desconto, consoante precedentes dos tribunais estaduais.

Assim, no caso concreto, não há falar em prescrição das parcelas descontadas indevidamente do benefício do autor, posto que, em demandas desse jaez, tende a incidir o regime prescricional consumerista, bem como que a cronologia narrada nos autos (empréstimo apontado como ocorrido em junho/2023 e descontos iniciados em julho/2023, com ajuizamento na sequência e decisão liminar ainda em julho/2023) evidencia, por si, a proximidade temporal entre fatos e propositura, tornando incompatível a tese da prescrição, ao menos no âmbito fático delineado nos documentos anexados.

Posto isso,
rejeito a preliminar de prescrição.

Superado esse ponto, prossigo analisando o mérito recursal do banco.

Consoante se extrai do próprio teor da sentença, a lide tem origem em típica relação de consumo envolvendo serviços bancários, na qual se discute a existência (ou não) de contratação válida de operação de crédito e a legitimidade de descontos realizados em conta/benefício do consumidor. A decisão liminar, por seu turno, indica que o Juízo de origem entendeu presente, em cognição sumária, a verossimilhança da alegação de não contratação e o risco de dano pela continuidade de descontos de natureza alimentar, determinando a suspensão das cobranças de parcelas no valor de R$ 98,14, sob pena de multa.

Compulsando os autos
observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao decretar a inexigibilidade do débito, porquanto não há efetiva comprovação da relação jurídica entre as partes, mormente acerca da celebração do Contrato no 481730880, ônus que incumbia ao
Banco,
verbis
:

“Da análise dos autos, verifico que a controvérsia gira em torno da legalidade da suposta contratação de empréstimo entre as partes, bem como à legitimidade dos descontos mensais efetuados no benefício previdenciário percebido pelo autor. Discute-se, ainda, se a conduta da instituição financeira ré é apta a ensejar a responsabilização civil por eventual falha na prestação do serviço, especialmente diante da alegação categórica do autor de que jamais celebrou qualquer contrato de empréstimo com a referida instituição.

No caso em questão, é importante salientar que, o fato constitutivo do direito da parte autora é um fato negativo indeterminado, cuja doutrina denomina tal prova, como prova diabólica, pois não há como provar que alguém jamais praticou certo ato. Seria preciso gravar todos os atos da vida da pessoa para conseguir provar isso.

Em razão disso, se o fato constitutivo do direito de alguém é uma prova diabólica, compete ao
ex adverso
provar o fato contrário, ou seja, o fato positivo determinado. Neste sentido, colho o seguinte precedente:

(...)

Dessa forma, aplica-se ao caso o disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbindo à parte ré o ônus de comprovar a existência da relação jurídica, trazendo aos autos elementos objetivos e suficientes para confirmar que o autor anuiu à contratação.

Com efeito, a instituição ré se limitou em apresentar um mero “
print”
de tela do suposto contrato, desprovido de número identificador, dados das partes ou assinatura, o que impossibilita a comprovação da existência de relação jurídica válida. Trata-se de documento interno e unilateral, cuja eficácia probatória não é reconhecida pelos Tribunais.

Além disso, inexiste nos autos contrato assinado ou qualquer forma de aceite eletrônico que atenda aos requisitos legais de autenticidade e integridade previstos na Lei no 14.063/2020 e na Medida Provisória no 2.200-2/2001. A ausência desses elementos compromete a tese defensiva da instituição ré, tornando inviável o reconhecimento da suposta contratação.

E neste contexto, tem sido o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS (MATERIAL E MORAL) – DESCABIMENTO – FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESACOLHIMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada pela instituição financeira a legitimidade/regularidade na contratação do empréstimo consignado para com a parte autora, afigura-se indevido os débitos efetivados no seu benefício da aposentadoria, ensejando tal condição na restituição do indébito
. O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. Se o fixado o valor do quantum indenizatório, o juiz considerou a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, não há razão para redução. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15. (N.U 1000663-13.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022).
” negritei

Assim, a insuficiência de elementos probatórios por parte da instituição ré impõe o reconhecimento da inexistência da relação contratual e, por consequência, a inexigibilidade do débito que embasou os descontos indevidos.

Reconhecida a nulidade do suposto contrato por ausência de comprovação válida da contratação pela ré, impõe-se, em regra, o retorno das partes ao
status quo ante
, em observância ao disposto no art. 186 do Código Civil, bem como ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

No entanto, ainda que a instituição financeira não tenha produzido prova idônea de que o valor contratado tenha sido efetivamente creditado na conta do autor, verifica-se que o próprio extrato bancário apresentado pela parte autora evidencia o recebimento da quantia, bem como o estorno subsequente desse montante, o qual alega ter sido debitado de sua bancária.
(...)

Por outro lado, quanto aos valores descontados, verifico que as parcelas debitadas ocorreram nos meses de julho, agosto e setembro de 2023, nos valores de R$ 98,14 (noventa e oito reais e quatorze centavos) cada, valores estes incontroversos (...)

Por fim, consigno que o abalo moral é consequência direta do próprio ato lesivo. A contratação fraudulenta de empréstimo com desconto das parcelas nos proventos de benefício previdenciário caracteriza grave falha nos procedimentos bancários, gerando transtornos que extrapolam meros dissabores, notadamente por comprometer os proventos do consumidor
(
id. 336887407 – negritei e grifei).

Em minucioso exame dos autos, constata-se que a parte demandada limitou-se a juntar meras capturas de tela de seu sistema interno, nas quais se indica a existência da contratação e se menciona sua formalização de forma eletrônica. Contudo, não logrou apresentar prova concreta e idônea de que tal procedimento tenha sido efetivamente realizado pelo autor.

Tal omissão assume especial relevância, pois, à luz do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, competia à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, sobretudo diante da impugnação expressa da parte autora.

Assim, diante da ausência de produção de prova hábil a afastar os questionamentos formulados pela parte autora quanto à autenticidade da contratação, impõe-se reconhecer a fragilidade do acervo probatório apresentado pelo banco, bem como a insuficiência da documentação acostada para comprovar a existência de contratação válida e eficaz.

Diante disso, resta cristalino que a instituição bancária estava descontando valores da conta do autor de forma ilícita.
Assim, não desincumbiu o Banco provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

Logo, reconhecida a fraude que deu ensejo aos descontos efetuados indevidamente do autor, impõe-se a restituição ao
status quo ante,
com a
declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte, no montante de R$ 294,42 (duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos),
consoante determinado na parte dispositiva da sentença, que merece ser mantida nesse ponto.

Quanto a indenização por dano moral, é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos de origem a ilicitude da cobrança.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, é certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela parte autora.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nesta trilha, vislumbro que o valor de R$ 8.000,00 pelo dano moral sofrido pelo autor, consoante fixado na sentença, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

No que tange ao apelo interposto pelo autor, verifica-se que sua insurgência é
pontual e cirúrgica
: pretende a exclusão do item (VI), que o obriga a restituir
R$ 4.500,00
, sob o argumento de que não houve efetivo crédito desse valor em sua conta, e que o próprio banco, em contestação, não teria demonstrado o depósito, nem sustentado, de modo coerente, a efetiva disponibilização do numerário.

A questão exige rigor conceitual: em hipóteses de empréstimo não contratado, se o valor é efetivamente creditado e permanece com o consumidor, a ordem jurídica repudia o enriquecimento sem causa impondo-se a imediata restituição do valor não contratado.

Extrai-se dos autos, que o próprio Juízo de origem, na decisão liminar, reconheceu explicitamente o dado “depósito do valor do empréstimo e o estorno dos valores pelo banco”. A menção ao
estorno
é determinante: se houve estorno pelo banco, em tese, o numerário não permaneceu à disposição do autor, afastando a premissa fática de “crédito definitivo” que justificaria a restituição.

Além disso, o autor afirma ter obtido extrato de junho/2023 e sustenta que não houve lançamento de crédito no montante “supostamente contratado” de R$ 4.500,00, pontuando que a defesa do banco não demonstrou a ocorrência de crédito em conta, reforçando a tese de ausência de prova robusta do fato “crédito definitivo ao consumidor”.

Somado a isso, pelo que se vê do documento acostado no id. 336887356 - Pág. 3, houve o crédito do referido valor, seguido do estorno, de modo que não foi efetivamente disponibilizado o referido montante ao consumidor, não subsistindo a premissa fática necessária para manter o item (VI) da sentença, sobretudo diante do registro judicial de que houve estorno pelo banco.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, apenas para
excluir
do dispositivo a determinação constante do item (VI)
(“determinar que o autor proceda a restituição do valor de R$ 4.500,00...”
), mantendo-se os demais capítulos sentenciais.

Posto isso, conheço dos recursos e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor
Jose da Silva Oliveira
,
NEGANDO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026